Tribunal: TJPA
Processo: 0149562-46.2015.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0149562-46.2015.8.14.0017

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDO MIGUEL DOS REIS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Processual Civil. Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura. Extinção do processo por perda superveniente do objeto. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Reforma da sentença.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Universidade do Estado do Pará – UEPA em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de impugnação ao registro de candidatura ajuizada por Raimundo Miguel dos Reis Pereira, em razão da perda superveniente do objeto, condenando a instituição ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir:

(i) se a UEPA, embora vencedora do processo extinto sem julgamento de mérito, deve arcar com os honorários advocatícios, ou

(ii) se, à luz do princípio da causalidade, a responsabilidade deve recair sobre a parte que deu causa à instauração da demanda, mesmo sendo esta beneficiária da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 85, §10, do CPC, dispõe que, em casos de perda do objeto, os honorários devem ser arcados por quem deu causa ao processo.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nessas hipóteses, deve prevalecer o princípio da causalidade, e não a simples lógica da sucumbência.

5. No caso concreto, a UEPA limitou-se a se defender da ação, tendo o juízo indeferido liminarmente o pedido de tutela e, posteriormente, extinto o feito por ausência superveniente de interesse processual.

6. A inércia do autor quanto à réplica e a ausência de sustentação dos fundamentos da petição inicial evidenciam que a instauração da demanda decorreu exclusivamente de sua iniciativa infundada.

7. Assim, mostra-se impositiva a reforma da sentença, para reconhecer que a parte autora deve suportar os honorários advocatícios, ainda que suspensa sua exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada no capítulo dos honorários advocatícios, os quais são devidos pelo autor, nos termos do art. 85, §10, do CPC.

Tese de julgamento:

Em caso de extinção do processo por perda superveniente do objeto, deve prevalecer o princípio da causalidade, cabendo o ônus sucumbencial à parte que deu causa à propositura da demanda, ainda que não tenha havido resolução de mérito.

O benefício da gratuidade de justiça suspende a exigibilidade da verba honorária, mas não afasta sua condenação.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §2º, §3º, §6º e §10; art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1757370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022 e STJ, AgInt no AREsp 1742912/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.03.2021, DJe 06.04.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA)., em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ em desfavor de RAIMUNDO MIGUEL DOS REIS PEREIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Conceição do Araguaia, que, nos autos da Ação de Impugnação à Registro de Candidatura c/c antecipação de tutela nº 0149562-46.2015.8.14.0017.

Sobreveio sentença (ID Num. 25676535), extinguindo a ação por falta de interesse processual, nos seguintes termos:

“(...) 2- FUNDAMENTAÇÃO

A hipótese versada leva a conclusão de que o tempo decorrido somado ao indeferimento da tutela de urgência, acarretam a impossibilidade de ser retroagir para atingir situações consolidadas.

Trata-se de hipótese de perda de superveniente do objeto ação, ou seja, a finalização do processo eletivo consolidou situação fática que impede a discussão sobre atos pretéritos.

3 – DISPOSITIVO

À vista de todo o exposto e com fundamento no art. 485, VI do NCPC, extingo a presente ação, sem resolução do mérito em razão da falta de interesse processual.

Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo (CPC, art. 85, § 10º).

Em consequência, condeno a parte demandada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (CPC, art. 85, § 2º).

Parte isenta do pagamento de custas.

Após, não havendo novos requerimentos e certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com baixas.”

Inconformada a UEPA, interpôs recurso de apelação (ID Num. 25676537), pugnando pela reforma da sentença apenas no que tange à condenação em honorários de sucumbência, argumentando que a UEPA não deu causa à demanda.

Conforme certidão (ID Num. 25676540), o apelado não apresentou resposta no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a aprecia-lo.

Como se verifica, a questão controvertida nesta instância recursal versa unicamente sobre a condenação da UEPA ao pagamento de honorários advocatícios.

A regra prevista no artigo 85, do Código de Processo Civil, encontra sucedâneo no princípio da sucumbência, ao preceituar a condenação do vencido nas despesas judiciais e nos honorários advocatícios.

Contudo, por vezes, a regra não pode ser aplicada indistintamente, havendo a necessidade de serem ponderadas questões processuais que nos levam a observar o princípio da causalidade.

Quando o princípio da sucumbência se mostrar insatisfatório para a solução de questões sobre a responsabilidade pelos honorários advocatícios, estes devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o princípio da causalidade.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior assim discorre:

“Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. (...)”. (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª ed., rev., ampl. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 222/223).

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual “o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes” (AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015).

A título exemplificativo, cito os seguintes precedentes da aludida Corte Superior:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. 1. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 3. Nos termos do art. 85, § 6º, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 4. Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp: 1757370/SC, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" (REsp n. 1.223.332/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014). 2. Concluindo a instância originária que os réus, mesmo obtendo êxito com o julgamento da demanda, foram responsáveis pela instauração da ação, descabe ao STJ rever o posicionamento adotado, visto que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível diante da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp: 1742912/SP, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

Estabelecidas tais premissas, verifica-se, sem maiores dificuldades, que que a UEPA não deu causa à ação de impugnação ao registro de candidatura. O próprio julgador ao apreciar o pedido liminar o indeferiu e, posteriormente, extinguiu o processo por entender que a demanda não possuía mais objeto, pois "o tempo decorrido somado ao indeferimento da tutela de urgência, acarretam a impossibilidade de ser retroagir para atingir situações consolidadas”. (ID Num. 25676535).

Ademais, o autor, apesar de instado a se manifestar em réplica, permaneceu inerte, o que reforça a ausência de fundamento para a demanda.

Portanto, a instauração da "aventura jurídica", como bem ponderou a apelante (ID Num. 25676537 - Pág. 4), foi de iniciativa do autor, que não conseguiu sustentar as suas alegações. Deste modo, a condenação da UEPA, que se limitou a defender-se de um pleito infundado, contraria frontalmente a lógica do princípio da causalidade.

Sendo assim, no seguinte caso, o Código de Processo Civil, em seu art. 85, §10, é claro ao preceituar que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, sendo necessário, então, reformar a sentença reexaminada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença no capítulo referente aos honorários, condenando o autor Raimundo Miguel dos Reis Pereira ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, que por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão de ID Num. 25676463 - Pág. 8, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025